Tribunal: STJ
Processo: 1004105-72.2021.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647914 - SP (2024/0166552-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EDSON FERREIRA BATISTA
EMBARGANTE
: ELIANA ZAMPIERI FERREIRA BATISTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO FRANCISCO - SP137686
EMBARGADO
: AUTO POSTO RIO BRANCO DE ARACATUBA LTDA
ADVOGADO
: GALBER HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES - SP213199
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE ENTRE LOCATÁRIA E COPROPRIETÁRIA. COISA
JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLIDARIEDADE
ATIVA ENTRE LOCADORES.
§ 2o, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 844,
o
DA

ALEGADAS
OMISSÕES
E
ART.
2

LEI
8.245/1991.
CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada,
todas as matérias suscitadas, reconhecendo que a transação judicial
homologada entre a locatária e coproprietária originária possui força de
título executivo judicial e produz coisa julgada material, cuja eficácia se
estende aos demais coproprietários solidários, à luz do
§ 2o, do
art. 844,
Código Civil e do
o da Lei do Inquilinato.
art. 2
3. Não há omissão quanto ao
o da
porquanto a
art. 8
Lei 8.245/1991,
Turma julgadora afastou a aplicabilidade do direito de denúncia da
locação diante da existência de título judicial que prorrogou validamente
o contrato, impedindo nova ação de despejo.
Documento eletrônico VDA52611709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 94a0b180-35d0-480f-a8c2-75f0381382af

4. Inexiste contradição ou erro material, sendo manifesta a intenção dos
embargantes de obter novo julgamento da matéria, o que é vedado na
via estreita dos aclaratórios.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sentença
homologatória de acordo judicial, uma vez transitada em julgado,
somente pode ser desconstituída pela via própria, mediante ação
rescisória.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52611709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 94a0b180-35d0-480f-a8c2-75f0381382af

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647914 - SP (2024/0166552-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EDSON FERREIRA BATISTA
EMBARGANTE
: ELIANA ZAMPIERI FERREIRA BATISTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO FRANCISCO - SP137686
EMBARGADO
: AUTO POSTO RIO BRANCO DE ARACATUBA LTDA
ADVOGADO
: GALBER HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES - SP213199
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE ENTRE LOCATÁRIA E COPROPRIETÁRIA. COISA
JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLIDARIEDADE
ATIVA ENTRE LOCADORES.
§ 2o, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 844,
o
DA

ALEGADAS
OMISSÕES
E
ART.
2

LEI
8.245/1991.
CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada,
todas as matérias suscitadas, reconhecendo que a transação judicial
homologada entre a locatária e coproprietária originária possui força de
título executivo judicial e produz coisa julgada material, cuja eficácia se
estende aos demais coproprietários solidários, à luz do
§ 2o, do
art. 844,
Código Civil e do
o da Lei do Inquilinato.
art. 2
3. Não há omissão quanto ao
o da
porquanto a
art. 8
Lei 8.245/1991,
Turma julgadora afastou a aplicabilidade do direito de denúncia da
locação diante da existência de título judicial que prorrogou validamente
o contrato, impedindo nova ação de despejo.
Documento eletrônico VDA52405940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 33019112-9ebf-4861-882d-42f2a5c14ca0

4. Inexiste contradição ou erro material, sendo manifesta a intenção dos
embargantes de obter novo julgamento da matéria, o que é vedado na
via estreita dos aclaratórios.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sentença
homologatória de acordo judicial, uma vez transitada em julgado,
somente pode ser desconstituída pela via própria, mediante ação
rescisória.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON FERREIRA
BATISTA e ELIANA ZAMPIERI FERREIRA BATISTA (EDSON e ELIANA) contra o
acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do
Ministro Moura Ribeiro, que conheceu em parte do recurso especial, e a ele
negou provimento interposto pelos embargantes nos autos do Agravo em Recurso
Especial no 2647914/SP, originário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
mantendo a extinção do processo de despejo sem resolução de mérito, com base na
existência de transação judicial homologada entre a locatária e coproprietária do imóvel,
reconhecendo-lhe eficácia de coisa julgada material (e-STJ, fls. 887-894), assim
ementado:
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. APELO NOBRE. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SOLIDARIEDADE
ATIVA ENTRE LOCADORES. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA.
COISA JULGADA MATERIAL. EFEITO PRECLUSIVO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, com fundamento na alínea a do
III,
art. 105,
da CF, visando à reforma de acórdão que manteve a extinção de ação
de despejo ajuizada por parte dos coproprietários, em razão de acordo
judicial homologado prorrogando a locação.
2. Discute-se: (i) negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, §1o, IV e
VI, e 1.022 do CPC); (ii) legitimidade ativa de coproprietários para ação
de despejo (
arts. 2o e 8o); (iii) extensão dos efeitos de
Lei n. 8.245/1991,
transação judicial homologada por um dos locadores; (iv) adequação da
extinção do processo sem resolução de mérito diante da existência de
título judicial; e (v) interpretação restritiva da coisa julgada.
3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, inexistindo
negativa de prestação jurisdicional.
4. A solidariedade ativa entre locadores permite que qualquer um deles,
isoladamente, exija obrigações locatícias, inclusive a retomada do
imóvel, salvo estipulação contratual em contrário.
Documento eletrônico VDA52405940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 33019112-9ebf-4861-882d-42f2a5c14ca0

5. A transação judicial homologada por um dos coproprietários vincula os
demais, configurando coisa julgada material com eficácia preclusiva que
impede nova discussão sobre a prorrogação da locação.
6. A extinção do processo sem resolução de mérito foi correta, pois não
cabe rediscutir matéria já decidida, em respeito à segurança jurídica.
7. A interpretação restritiva da coisa julgada não se aplica ao caso, pois
os recorrentes são coproprietários diretamente vinculados ao contrato
objeto do acordo homologado.
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não
provido.

Nas razões dos presentes aclaratórios, EDSON e ELIANA apontaram (1)
omissão quanto a análise da teleologia e aplicabilidade do
o da
que
art. 8
Lei 8.245/1991,
assegura ao novo adquirente o direito de denunciar o contrato de locação no prazo de 90
dias, sustentando que o acórdão embargado deixou de enfrentar esse ponto e partiu de
premissa equivocada ao afirmar que os novos proprietários sub-rogaram-se nos termos
da locação;
omissão quanto a ofensa aos arts. 503, 504, I, e 506 do CPC, sob o
(2)
argumento de que a decisão judicial que apenas homologa acordo não faz coisa julgada
material, sendo inaplicável a eficácia preclusiva reconhecida no acórdão embargado; (3)
contradição e erro material ao considerar que o acordo judicial homologado entre a
locatária e outro coproprietário produziria efeitos em relação aos embargantes, violando o
princípio segundo o qual a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes do
processo;
necessidade de readequação do julgado à jurisprudência consolidada do
(4)
STF e do próprio STJ, que reconhecem o cabimento dos embargos de declaração com
efeitos infringentes quando há omissão sobre precedentes vinculantes;
pedido
(5)
expresso de que o acórdão seja integrado com efeitos modificativos a fim de afastar a
incidência da coisa julgada material e reconhecer o direito dos embargantes, como novos
adquirentes, de denunciar o contrato de locação, conforme o
o da Lei do Inquilinato (
art. 8
e-STJ, fls. 898-910).
Houve apresentação de manifestação aos embargos pelo AUTO POSTO RIO
BRANCO DE ARAÇATUBA LTDA. (AUTO POSTO) [e-STJ, fls. 915-927].
É o relatório.

VOTO
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de ação de
despejo ajuizada por coproprietários de imóvel comercial, que se tornaram adquirentes
de parte ideal do bem já locado, contra a empresa locatária. EDSON e ELIANA
fundamentaram a denúncia do contrato no
o da Lei do Inquilinato, afirmando que,
art. 8
por não haver cláusula de vigência em caso de alienação nem averbação na matrícula, o
Documento eletrônico VDA52405940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 33019112-9ebf-4861-882d-42f2a5c14ca0

contrato não seria oponível aos novos adquirentes, que poderiam exigir a desocupação
no prazo legal de noventa dias.
O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base
em dois fundamentos:
necessidade de inclusão da coproprietária original no polo ativo
(a)
e
existência de acordo judicial homologado em ação anterior, firmado entre a locatária
(b)
e a antiga proprietária, prorrogando a locação até 2024, com possibilidade de renovação
até 2033.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a extinção, afastando o
litisconsórcio ativo necessário, mas reconhecendo que, diante da solidariedade ativa
entre locadores, a transação judicial homologada vincula todos os coproprietários,
gerando coisa julgada material impeditiva de nova ação de despejo.
Inconformados, os coproprietários interpuseram recurso especial sustentando
ofensa a diversos dispositivos legais, que dele o STJ conheceu em parte e negou-lhe
provimento.
Contra esse acórdão EDSON e ELIANA opuseram os presentes embargos de
declaração, alegando omissões e contradições e buscando, em última análise, a
modificação do resultado para que seja reconhecida a inaplicabilidade da coisa julgada e
a possibilidade de retomada do imóvel pelos novos adquirentes.
Assim, trata-se de embargos de declaração manejados contra acórdão da
Terceira Turma do STJ que conheceu parcialmente e negou provimento a recurso
especial interposto em ação de despejo, na qual se reconheceu a eficácia preclusiva da
coisa julgada decorrente de transação judicial homologada.
O objetivo recursal é decidir se
o acórdão embargado incorreu em omissão
(i)
quanto a análise do
o da
que assegura ao adquirente o direito de
art. 8
Lei 8.245/1991,
denunciar o contrato de locação;
houve omissão ou erro de premissa ao deixar de
(ii)
enfrentar a alegada violação dos arts. 503, 504, I, e 506 do CPC, que tratam dos limites
objetivos e subjetivos da coisa julgada;
é cabível o efeito infringente dos embargos
(iii)
para afastar o reconhecimento da coisa julgada material e restabelecer o direito
autônomo dos novos proprietários de promover a ação de despejo.
De início, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.
Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à
modificação do entendimento adotado pela Turma julgadora, salvo em hipóteses
excepcionais, quando o vício apontado interfere diretamente na conclusão do julgado.
Documento eletrônico VDA52405940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 33019112-9ebf-4861-882d-42f2a5c14ca0

A leitura do acórdão embargado revela que todas as matérias suscitadas
foram devidamente enfrentadas pela Turma julgadora. O voto condutor expressamente
consignou que a ação de despejo foi extinta em razão da existência de título judicial
decorrente de transação homologada, cuja eficácia se estende a todos os
coproprietários, diante da solidariedade ativa reconhecida entre os locadores, à luz do
art. 2o da
e do art. 844, § 2o, do Código Civil.
Lei 8.245/1991
Assim, o fundamento de que a decisão teria deixado de examinar o direito de
denúncia previsto no art. 8o da Lei do Inquilinato não procede, uma vez que o tema foi
analisado e afastado por incompatibilidade com a situação jurídica consolidada pela
transação judicial.
Igualmente, não há falar em omissão quanto aos arts. 503, 504 e 506 do CPC.
O acórdão deixou claro que, no caso concreto, a homologação judicial da transação
firmada entre a locatária e a coproprietária originária constituiu título executivo judicial
dotado de coisa julgada material, tendo eficácia preclusiva que impede nova discussão
sobre a prorrogação da locação.
Nesse sentido, esta Corte Superior tem reconhecido que a sentença
homologatória de acordo judicial, uma vez transitada em julgado, somente pode ser
desconstituída pela via própria da ação rescisória, sendo incabível sua rediscussão em
embargos de declaração ou em novo processo.
Confira-se o precedente:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO PERITO JUDICIAL EM ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE E TRANSITADO EM JULGADO,
COM PACTO DE ACEITAÇÃO DO LAUDO. COISA JULGADA.
DESCONSTITUIÇÃO. VIA PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3.
'Esta Corte entende que se o juiz adentra no mérito do acordo, resta
configurado verdadeiro juízo de delibação na sentença homologatória,
motivo pelo qual eventual desconstituição enseja o ajuizamento da ação
rescisória' (AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO
AREsp 205.635/MG,
KUKINA, DJe de
. 4. Agravo interno a que se nega
12/03/2018)
provimento.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro LÁZARO
AREsp 1.292.279/SP,
GUIMARÃES [Desembargador Convocado do TRF da 5a Região],
Quarta Turma, julgado em
DJe
20/9/2018,
27/9/2018)

Também não se vislumbra contradição. O acórdão é coerente com seus
fundamentos e conclusões, reconhecendo que EDSON e ELIANA, na condição de
Documento eletrônico VDA52405940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 33019112-9ebf-4861-882d-42f2a5c14ca0

coproprietários solidários, não são terceiros estranhos à relação locatícia e, portanto,
sujeitam-se aos efeitos da transação judicial firmada por um dos credores solidários, nos
termos do art. 844, § 2o, do Código Civil.
A pretensão recursal, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão e
afastar a incidência da coisa julgada, o que é incompatível com a via estreita dos
embargos declaratórios.
Por fim, não há erro material a ser corrigido. A decisão foi devidamente
fundamentada e está em harmonia com a legislação e com a jurisprudência desta Corte
Superior.
Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da
causa, mas apenas ao aperfeiçoamento do julgado. A mera discordância da parte quanto
ao resultado não autoriza a reapreciação do mérito sob o pretexto de omissão,
contradição ou obscuridade.
Dessarte,
os embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52405940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 33019112-9ebf-4861-882d-42f2a5c14ca0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.647.914 / SP
Número Registro: 2024/0166552-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041057220218260032 1004105722021826003250000 20230000719651 20230000964393
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON FERREIRA BATISTA
AGRAVANTE : ELIANA ZAMPIERI FERREIRA BATISTA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO FRANCISCO - SP137686
AGRAVADO
: AUTO POSTO RIO BRANCO DE ARACATUBA LTDA
ADVOGADO : GALBER HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES - SP213199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON FERREIRA BATISTA
EMBARGANTE : ELIANA ZAMPIERI FERREIRA BATISTA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO FRANCISCO - SP137686
Documento eletrônico VDA52587448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:00
Código de Controle do Documento: 0c5bbe84-883f-402c-ba95-d98df710bb81

EMBARGADO : AUTO POSTO RIO BRANCO DE ARACATUBA LTDA
ADVOGADO
: GALBER HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES - SP213199
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:00
Código de Controle do Documento: 0c5bbe84-883f-402c-ba95-d98df710bb81